Tribunal: TJES
Processo: 5007910-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007910-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMILDO JADYVSKY
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007910-19.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:ROMILDO JADYVSKY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070202, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 8134014, o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto as provas não foram apreciadas de maneira adequada. Afirma que inexiste comprovação nos autos que o autor não tenha acessado o link e que não cabe ao Banco efetuar prova diabólica, independente da inversão do ônus da prova. Assevera que, em contrapartida, o embargante comprovou nos autos uso do BTOKEN, habilitação de criminosos, e manutenção da conta de forma regular e dentro dos protocolos e todas as formas possíveis de que não houve qualquer falha na prestação do serviço. Requer, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8309760, ocasião em que pugnou pelo improvimento dos aclaratórios com a condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto as provas não foram apreciadas de maneira adequada. Afirma que inexiste comprovação nos autos que o autor não tenha acessado o link e que não cabe ao Banco efetuar prova diabólica, independente da inversão do ônus da prova. Assevera que, em contrapartida, o embargante comprovou nos autos uso do BTOKEN, habilitação de criminosos, e manutenção da conta de forma regular e dentro dos protocolos e todas as formas possíveis de que não houve qualquer falha na prestação do serviço. Requer, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito a falha no sistema de segurança do Banco. Rememora-se (ID 8070202):

“(...)

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Ressalto que, na hipótese dos autos, o autor informou que embora tenha recebido um SMS que informava a necessidade de atualização do código token de seu aplicativo, com fornecimento de um link de acesso, não acessou tal link, tendo acessado diretamente o aplicativo do Banco, sendo logo direcionado aos “campos” para atualização do software, do Token e da senha bancária, o que foi feito, já que estava no ambiente de rede do banco, via aplicativo de seu celular.

Não se pode ignorar que, atualmente, os aplicativos bancários constituem extensões dos Bancos, sendo certo que o consumidor os acessa, faz atualizações e transações por essa via, confiando na segurança que se espera do serviço.

Não sendo constatada a segurança devida, há inegável falha da prestação do serviço, de modo que a responsabilidade pelos danos advindos não pode ser transferida ao consumidor, que confiou na relação contratada.

(...)”.

Com efeito, o v. acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, de forma clara e precisa, sendo certo que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não exige do órgão julgador que discorra ou mesmo afaste, ponto por ponto, todas as teses jurídicas defendidas pela parte, bastando que motive sua decisão, procedimento este observado na decisão em comento.

Ressalte-se que o simples fato de a decisão ter sido desfavorável à parte não constitui motivo para que oponha embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar um novo julgamento de matéria já apreciada, devendo ser utilizado o recurso adequado e cabível.

Ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por fim, indefiro o pedido da parte embargada, de aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 8309760 - pág. 03), porque não evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.